Tribunal: TJPA
Processo: 0003901-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003901-28.2013.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL MARIA ARAGAO DE BRITO

APELADO: BECHARA MATTAR COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES – PRESSUPOSTO ESSENCIAL –

ÔNUS DA PROVA QUE CABE A AUTORA – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DO IMÓVEL IMPERTINENTE PARA OS FINS PRETENDIDOS – IMPROCEDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A ação de despejo é a ação que o locador aciona o locatário para reaver o imóvel, sendo esta a via adequada tanto para a retomada do imóvel objeto do contrato de locação quanto para o recebimento dos aluguéis em atraso, na hipótese de falta de pagamento. Oportuno salientar que, em qualquer espécie da ação proposta com base na lei de locações (lei nº. 8.245/91), necessário se faz, como condição sine qua non, a demonstração da relação locatícia.

2-Nesse sentido, a parte autora, ao manejar a presente demanda, deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, mormente acerca da relação locatícia, objeto da demanda, nos termos da distribuição do ônus da prova previsto no art. 373, inciso I do CPC.

3-Ocorre que, analisando os autos, observa-se que no presente caso, a discussão da demanda girou em torno muito mais da propriedade do imóvel do que da relação locatícia supostamente firmada entre as partes. Nesse particular, oportuno salientar que, de fato, restou demonstrado que a propriedade do imóvel é da parte demandante, conforme os documentos juntados e de tudo que fora apurado ao longo da instrução processual. Já em relação a comprovação da relação locatícia, não fora juntado o contrato firmado entre as partes, segundo o qual elucidaria de forma cristalina a questão posta em juízo.

4-A autora, ora apelada, sob a justificativa de que tal instrumento particular foi perdido, em razão da destruição da sede da demandante por um incêndio, ocorrido no final da década de 90 (18/08/1999), centralizou seus argumentos basicamente no fato de ser proprietária do imóvel, se restringindo a afirmar que o contrato fora firmado em 1996, que o contrato de locação dispensa formalidades e que o inadimplemento ocorreu a partir do mês de agosto de 2008.

5-É certo que o contrato de locação dispensa formalidades para sua celebração, sendo permitida, inclusive sua forma verbal, desde que o locador comprove a relação locatícia.

6-Acontece que no presente caso, a parte requerente não juntou qualquer comprovante de pagamento, recibos, ou até mesmo notificação extrajudicial, que ao menos demonstrassem indícios mínimos da relação locatícia. As provas testemunhais por ela arroladas, mostram-se frágeis para o fim pretendido, não se tendo como ter informações até mesmo do valor do aluguel.

7-Conforme se depreende, além dos depoimentos não serem precisos na busca das respostas para a elucidação do caso, demonstram inconsistências até mesmo com os fatos narrados pela parte autora, ora apelada, como por exemplo, a data de locação do imóvel, o tempo de duração, a pessoa que firmou o negócio e até mesmo a que título a parte requerida, ora apelante, se encontrava no imóvel.

8-Nessa esteira de raciocínio, imperioso salientar também, ser estranho que perdurando o suposto inadimplemento desde agosto de 2008. A parte autora tenha ajuizado a presente demanda somente em 2013, e que mesmo considerando o incêndio ocorrido na sede da empresa requerente, no final da década de 90, a locação durar tanto tempo sem qualquer documentação capaz de resguardar os direitos das partes envolvidas, principalmente, da parte autora.

9-Frisa-se: não fora juntado qualquer recibo, comprovante de pagamento, notificação extrajudicial ou outro documento hábil a fim de demonstrar a relação locatícia, não se mostrando até mesmo coerente, que a lide seja decidida com base apenas em argumentos relativos a propriedade.

10-
Aliás, Com base nos argumentos de propriedade da autora e detenção da parte requerida, via o instituto da permissão, a ação adequada a atender o direito daquele seria a reivindicatória, a qual privilegia o direito de sequela, ou, visando à celeridade, a ação de reintegração de posse, haja vista que a posse oriunda dos bens dos seus genitores são imediatamente transferida com a abertura da sucessão, de acordo com a saisine, momento que se reforça a impossibilidade de se acolher o pleito com base em meras alegações de locação verbal.

11-Quanto ao pedido de cobrança de aluguéis, considerando seu caráter acessório, tenho por prejudicada sua apreciação diante da improcedência do pleito de despejo, até mesmo porque, conforme dito acima, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar sequer o valor do aluguel supostamente firmado entre as partes.

12-Por fim,
em que pese a improcedência da demanda, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual deixa-se de aplicar a referida multa.

13-Recurso conhecido e provido,
para reformar integralmente a sentença ora reformada, julgando a demanda improcedente, por ausência de comprovação da relação locatícia. Em razão da reforma integral, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ESPÓLIO DE MANOEL MARIA ARAGÃO DE BRITO e apelada BECHARA MATTAR COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA-EPP.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ESPÓLIO DE MANOEL MARIA ARAGÃO DE BRITO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes, bem como decretando o despejo do locatário, ora apelante. Condenou ainda, o requerido a pagar à autora a quantia relativa a todos os aluguéis não pagos desde o mês de agosto de 2008 até a data da efetiva desocupação do imóvel, no valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M, ambos a incidir após o vencimento dos aluguéis, sendo o montante total a ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Por fim, condenou a requerida o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 15% (quinze por cento) do valor total da condenação, tendo como ora apelada BECHARA MATTAR COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - EPP.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (fls. 14-119), alegando ser proprietária do imóvel situado na Rua Padre Champagnat, 31, Bairro da Cidade Velha, Belém/Pa, tendo firmado contrato de locação com o requerido, em meados do ano de 1996, salientando que tal instrumento particular foi perdido, em razão da destruição da sede da demandante por um incêndio, ocorrido no final da década de 90.

Apontou que desde agosto de 2008, o demandado não efetua a contraprestação locatícia, resultando, na época da propositura da ação, em um débito superior a R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), tendo argumentado também, que requereu ao réu a desocupação do imóvel, sem no entanto, ter sido atendido.

Requereu a procedência dos pedidos aduzidos na exordial, para que fosse determinada a desocupação do imóvel, bem como que o requerido fosse condenado a pagar os aluguéis em atraso e os que fossem vencendo no curso da demanda.

Em sede de contestação (fls. 158/166), o réu, ora apelante, alegou, preliminarmente, carência da ação, em razão da ausência de qualquer documento que comprove a relação locatícia.

No mérito, afirmou ser o verdadeiro proprietário do imóvel, tendo adquirido o imóvel desde 1996, da senhora Marta Inez da Silva, tendo inclusive, solicitado junto a CODEM a regularização da referida propriedade, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação, bem como que a autora fosse condenada por litigância de má-fé.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação da sentença (ID Nº. 5779007/5779008), que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Inconformado,
ESPÓLIO DE MANOEL MARIA ARAGÃO DE BRITO
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5979009/5979010/5979011), sustentando, em resumo, a falta do interesse de agir em razão da inexistência de relação locatícia, ressaltando não ser cabível o juízo de 1º grau fazer ilações ou presumir fatos não provados.

Salienta que o manejo da ação de despejo combinada a cobrança de aluguéis, possui como pressuposto a existência de um contrato formal por escrito que regule a locação supostamente existente, afirmando que inexiste qualquer contrato nesse sentido.

Aduz que mesmo sendo possível o contrato verbal, nesses casos, mostra-se imperioso que se tenha informações mínimas para comprovar a relação locatícia, como comprovante de pagamento, recibos, testemunhas, notificações, a fim de evidenciar uma locação existente, o que afirma não ter sido demonstrado no caso em comento.

Sustenta que na presente demanda judicial não se discute quem é o proprietário do bem imóvel, mostrando-se essencial a demonstração da relação locatícia entre as partes.

Alega ser ônus da autora, ora apelada, comprovar a existência de uma locação e do inadimplemento dos aluguéis, conforme o art. 373, inciso I do CPC, ressaltando também ser imperioso a condenação da apelada por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81, todos do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja integralmente reformada, julgando a demanda improcedente, por inexistir quaisquer documentos, contrato, recibo, testemunhas ou prova do contrato de locação.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5779014/5779015), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de despejo cumulado com a cobrança de aluguéis, sob o fundamento da ausência de comprovação da existência de relação locatícia entre as partes.

A ação de despejo é a ação que o locador aciona o locatário para reaver o imóvel, sendo esta a via adequada tanto para a retomada do imóvel objeto do contrato de locação quanto para o recebimento dos aluguéis em atraso, na hipótese de falta de pagamento. Oportuno salientar que, em qualquer espécie da ação proposta com base na lei de locações (lei nº. 8.245/91), necessário se faz, como condição sine qua non, a demonstração da relação locatícia.

Nesse sentido, a parte autora, ao manejar a presente demanda, deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, mormente acerca da relação locatícia, objeto da demanda, nos termos da distribuição do ônus da prova previsto no art. 373, inciso I do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ESVAZIAMENTO DO PLEITO DE DESPEJO À VISTA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA, SEJA VERBAL OU ESCRITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. 1. Nos termos do inciso I do artigo 373, do Código de Ritos, é ônus do autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. De tal arte, em ação locatícia cumulada com desocupação, a não demonstração da existência do contrato de aluguel, escrito ou verbal, bem como ante a evidência de tratar-se de negócio de âmbito familiar com características de comodato, a improcedência do pleito de cobrança de aluguéis é medida que se impõe.
2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJGO, APELAÇÃO 040584448.2014.8.09.0162, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/04/2018, DJe de 13/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. LEI DE LOCAÇÃO. IMPERIOSA A RELAÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É imperiosa a comprovação cabal da relação locatícia, com fito a dar azo ao manejo da ação de desocupação e/ou despejo, fulcrado na lei de locação. 2. A inexistência de prova do contrato de locação de imóvel, escrito ou verbal, havido entre os litigantes, ônus que compete ao autor (art. 333, I, CPC/73), inibe o reconhecimento do direito autoral, ensejando o reconhecimento da ausência de interesse processual.
APELO DESPROVIDO.(TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 374766-64.2013.8.09.0067, Rel. DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3A CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/07/2016, DJe 2071 de 19/07/2016)

Ocorre que, analisando os autos, observa-se que no presente caso, a discussão da demanda girou em torno muito mais da propriedade do imóvel do que da relação locatícia supostamente firmada entre as partes. Nesse particular, oportuno salientar que, de fato, restou demonstrado que a propriedade do imóvel é da parte demandante, conforme os documentos juntados e de tudo que fora apurado ao longo da instrução processual. Já em relação a comprovação da relação locatícia, não fora juntado o contrato firmado entre as partes, segundo o qual elucidaria de forma cristalina a questão posta em juízo.

A autora, ora apelada, sob a justificativa de que tal instrumento particular foi perdido, em razão da destruição da sede da demandante por um incêndio, ocorrido no final da década de 90 (18/08/1999), centralizou seus argumentos basicamente no fato de ser proprietária do imóvel, se restringindo a afirmar que o contrato fora firmado em 1996, que o contrato de locação dispensa formalidades e que o inadimplemento ocorreu a partir do mês de agosto de 2008.

É certo que o contrato de locação dispensa formalidades para sua celebração, sendo permitida, inclusive sua forma verbal, desde que o locador comprove a relação locatícia.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria;

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Sabido que o contrato de locação dispensa solenidades para sua celebração, permitida sua pactuação, inclusive, de forma verbal; cumprindo ao locador provar a relação locatícia e seus respectivos termos e, ao locatário, o pagamento dos aluguéis mensais ou disposição em sentido contrário.
2.(...) APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0152195-58.2010.8.09.0174, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2018, DJe de 20/02/2018).

Acontece que no presente caso, a parte requerente não juntou qualquer comprovante de pagamento, recibos, ou até mesmo notificação extrajudicial, que ao menos demonstrassem indícios mínimos da relação locatícia. As provas testemunhais por ela arroladas, mostram-se frágeis para o fim pretendido, não se tendo como ter informações até mesmo do valor do aluguel, senão vejamos o depoimento das testemunhas Ivo Pinheiro Loureiro do Amaral e de Raimundo Cardoso Barata Filho (ID Nº. 5779002/5779003):

“A seguir o MM. Juiz passou a ouvir a testemunha, IVO PINHEIRO LOUREIRO DO AMARAL (...) que foi o Sr. José de Alencar que alugou a área discutida, o qual tinha ligações com o jogo do bicho; que, tendo alugado o espaço, não permaneceu por mais de um ano e meio. (...) que nunca presenciou o pagamento de aluguel relativo ao espaço em questão; que durante o período em que permaneceu, sabe que funcionava um ponto do jogo de bicho, a qual permaneceu mesmo depois de sua saída da locação, até mesmo porque presenciou total situação por prestar serviços ao requerente (...)”

“A seguir o MM. Juiz passou a ouvir a testemunha, RAIMUNDO CARDOSO BARARA FILHO (...) que não costuma frequentar a estabelecimento do sr. Edgar Mattar, mas sendo titular do imóvel onde hoje está sediado o Ministério Público do Estado, era sabedor da área em questão; que foi quando então sugeriu a locação da área para o Sr. Alencar, que tinha como sócio o Sr. Charles Brown; que a área em questão fica na esquina da igreja da Sé; que Charles Brown era sócio do Sr. Alencar no jogo do bicho; que o aluguel do imóvel se deu em 2004 ou 2005, sem que possa precisar com exatidão (...)”

Em contraposição aos fatos narrados pela autora, oportuno transcrever, na mesma toada, o depoimento da testemunha arrolada pela parte requerida, Sr. Ovídio da Silva Figueiredo Maia, senão vejamos (ID Nº. 5779003):

“A seguir o MM. Juiz passou a ouvir a testemunha, RAIMUNDO CARDOSO BARARA FILHO (...) que conhece a representante do espólio e a conhece como Menezes e conhecia o marido dela como “Charles Brown”; que este não foi sócio de José Alencar; que o depoente trabalhou para Charles Brown, que inicialmente Charles Brown trabalhava na praça do relógio e depois comprou imóvel na esquina da praça da Sé; que não sabe de quem comprou e que era ponto de jogo de bicho; que nunca presenciou o Sr. Charles Brown mandar pagar aluguel para o Sr. Edgar Mattar, apesar de frequentar o local três vezes por dia; (...) que nunca Charles Brown disse quanto pagou de aluguel; que não tomou conhecimento de Charles Brown ter alugado o imóvel, dizendo que o Sr. Charles Brown gostava de ser dono das coisas; (...) que nunca trabalhou para o Sr. Charles Brown por vinte anos; que nunca presenciou ninguém ir junto a Charles Brown cobrar o aluguel de imóvel (...).”

Conforme se depreende, além dos depoimentos não serem precisos na busca das respostas para a elucidação do caso, demonstram inconsistências até mesmo com os fatos narrados pela parte autora, ora apelada, como por exemplo, a data de locação do imóvel, o tempo de duração, a pessoa que firmou o negócio e até mesmo a que título a parte requerida, ora apelante, se encontrava no imóvel.

Nessa esteira de raciocínio, imperioso salientar também, ser estranho que perdurando o suposto inadimplemento desde agosto de 2008. A parte autora tenha ajuizado a presente demanda somente em 2013, e que mesmo considerando o incêndio ocorrido na sede da empresa requerente, no final da década de 90, a locação durar tanto tempo sem qualquer documentação capaz de resguardar os direitos das partes envolvidas, principalmente, da parte autora. Frisa-se: não fora juntado qualquer recibo, comprovante de pagamento, notificação extrajudicial ou outro documento hábil a fim de demonstrar a relação locatícia, não se mostrando até mesmo coerente, que a lide seja decidida com base apenas em argumentos relativos a propriedade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I -
Para o ajuizamento da ação de despejo fulcrada na lei de locação é imperiosa a demonstração, pelos autores, dos fatos constitutivos de seu direito, mormente acerca da relação locatícia. A inexistência de prova do contrato de locação de imóvel, escrito ou verbal, havido entre os litigantes, ônus que compete ao autor (art. 371, I, NCPC), correta a decisão do juiz que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.
II - Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada em R$ 200,00 (duzentos reais). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00303357120118090072, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 23/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR RAZÕES DISSOCIADAS - REJEITAR - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. -
Os fundamentos declinados pelo apelante no recurso não estão dissociados do conteúdo da decisão vergastada, já que este impugnou, devidamente, os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos - Diante da inexistência de relação locatícia entre as partes, a improcedência do pedido se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000180555625002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/06/0019, Data de Publicação: 19/06/2019)

APELAÇÃO CIVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. LOCAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA.
Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de relação locatícia entre as partes, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, impõe-se a improcedência da ação. Sentença confirmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70077484152, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 12/09/2018). (TJ-RS - AC: 70077484152 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 12/09/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2018)

Aliás, Com base nos argumentos de propriedade da autora e detenção da parte requerida, via o instituto da permissão, a ação adequada a atender o direito daquele seria a reivindicatória, a qual privilegia o direito de sequela, ou, visando à celeridade, a ação de reintegração de posse, haja vista que a posse oriunda dos bens dos seus genitores são imediatamente transferida com a abertura da sucessão, de acordo com a saisine, momento que se reforça a impossibilidade de se acolher o pleito com base em meras alegações de locação verbal.

Quanto ao pedido de cobrança de aluguéis, considerando seu caráter acessório, tenho por prejudicada sua apreciação diante da improcedência do pleito de despejo, até mesmo porque, conforme dito acima, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar sequer o valor do aluguel supostamente firmado entre as partes.

Dessa forma, não tendo a autora comprovado a existência de relação jurídica entre as partes, outra não poderia ser a solução senão a improcedência do pedido, devendo, portanto, a sentença ora vergastada ser reformada integralmente.

Outrossim, apesar da conclusão ora firmada, qual seja, de não comprovação da relação locatícia, entende-se que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente d
esta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

Assim, no caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual deixa-se de aplicar a referida multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, julgando a demanda improcedente, por ausência de comprovação da relação locatícia. Em razão da reforma integral, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 22/11/2022